Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708829-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRISNEIDE SOARES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IRISNEIDE SOARES BARBOSA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança n° 0702595-07.2020.8.07.0018 (impetrado pela ora agravante contra ato praticado pelo Diretor de Administração de Profissionais – DIAP da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF), indeferiu pedido liminar para obstar que a autoridade tida como coatora praticasse quaisquer atos que resultassem no lançamento de faltas na ficha funcional da impetrante, com o consequente desconto de valores na remuneração. Nas razões (ID 15599196), diz a agravante ser servidora do Ministério da Saúde, exercendo, atualmente, cargo na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no Hospital Regional do Gama-HRG. Sustenta que “sempre marca antecipadamente e usufrui férias em janeiro de cada ano civil. Assim sendo, ciente do conteúdo da Instrução Normativa SEAP no 01, de 14/05/2014, qual contém norma especificando que as férias devem ser marcadas com a antecedência mínima de 60 (sessenta dias) do período de usufruto, a agravante requereu, no dia 16 de outubro de 2019, junto a sua Chefia Imediata, por meio do Processo SEI 00060-00433662/2019-67, a marcação de suas férias para o período de 06 de janeiro a 4 de fevereiro de 2020” (ID 15599196, p. 2). Alega que, “conforme Histórico do Processo SEI 00060-00433662/2019-67 (vide Anexo XI – Histórico do Processo SEI), o processo de marcação de férias da agravante foi gerado pelo sistema SEI às 07h e 39min do dia 16 de outubro de 2019 e, no mesmo dia, às 09h e 04min o processo foi recebido pela Gerência de Profissionais Cedidos e Requisitados-GPCR da DIAP, cuja gerente é a servidora pública Letícia Dias Vieira Campos” (ID 15599196, p. 3). Aduz que a folha de ponto referente ao mês de janeiro demonstraria que as férias teriam sido efetivamente registradas no SISREF (sistema de férias da SES-DF), de modo que “a Chefe Imediata da agravante, a servidora pública Kelly Gonçalves Marques da Silva, informou à mesma que suas férias estavam devidamente marcadas e que poderia usufruí-las normalmente” (ID 15599196, p. 3). Pontua que, após usufruir as férias entre os dias 6.1.2020 a 4.2.2020, não teria recebido o adicional de um terço de férias, ocasião que teria sido informada pela servidora Letícia Dias Vieira Campos “que suas férias não haviam sido deferidas e registradas no sistema” (ID 15599196, p. 3). Que, em razão disso, a chefia imediata, em 5.2.2020, teria requisitado a reanálise do requerimento de férias feito pela agravante e, em 17.2.2020, teria reiterado o pedido sob o argumento de que “a DIAP não deu resposta à agravante em tempo hábil sobre o pedido de marcação de férias feito em 16 de outubro de 2019” (ID 15599196, p. 4). Assevera que, não obstante ter feito requerimento de marcação de férias com antecedência mínima, ter sido o processo administrativo recebido pelo órgão competente, ter constado o período na escala de férias, e ter efetivamente usufruído, “ainda assim o Diretor Alyson Canvalcante Gonçalves, da Diretoria de Administração de Profissionais, no dia 16 de março de 2020, indeferiu o pedido de reanálise sob o absurdo argumento de que houve o descumprimento do prazo de 60 dias de antecedência para programação de férias” e a “a gerente da Gerência de Profissionais Cedidos e Requisitado-GPCR da DIAP/SES/DF determinou que fosse retificada a folha de ponto da agravante, vale dizer, marcar como falta dos dias usufruídos como férias” (ID 15599196, p 4). Diante do panorama, pleiteia a reforma da decisão agravada sob os argumentos de que “requerimento foi devidamente recebido tempestivamente pela a Gerência de Profissionais Cedidos e Requisitados-GPCR da DIAP/SES/DF, a qual, por pura desídia, não analisou e nem deu qualquer resposta à requerente”; que “ainda que seja verdade a alegação de que o documento não estaria assinado, fato que não está comprovando nos autos, ainda assim o requerimento deveria ter sido analisado e indeferido e retornado imediatamente ao setor da agravante, que providenciaria as correções necessárias”; e que “a concessão da liminar não acarretará quaisquer prejuízos financeiros à Administração Pública e também não tem o caráter de irreversibilidade, posto que, se ao final do processo, na hipótese de a agravante sucumbir, a Administração Pública poderá efetuar os descontos em sua remuneração a qualquer tempo” (ID 15599196, p. 6). Requer, assim: “que defira a antecipação da tutela recursal, reformando, ad referendum, a decisão agravada para conceder a liminar determinando que Autoridade Coatora se abstenha de praticar quaisquer atos que resultem no lançamento de faltas na ficha funcional com o consequente desconto de valores na remuneração da agravante, inclusive comunicando ao Ministério da Educação para que não haja qualquer desconto na folha de pagamento da agravante. Outrossim, em relação ao mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a antecipação de tutela, mantendo-a válida até o julgamento final do mandado de segurança.” (ID 15599196, p. 7). Preparo regular aos IDs 15599199 e 15599200. Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. A decisão agravada foi assim fundamentada (ID 61112604 do MS n° 0702595-07.2020.8.07.0018): “A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para impedir o lançamento de faltas em sua ficha funcional e desconto em sua remuneração. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifica-se que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. O exame da petição inicial gera a impressão de que houve falha da Administração, pois o procedimento para a concessão de férias da impetrante não teria sido concluído, mas as férias teriam sido concedidas e ela incluída nessa escala, tanto que gozou as férias normalmente. Porém, conforme verifica-se do documento de ID 61034392 que a impetrante formulou o pedido de férias em 16/10/2019, mas nem ela e tampouco a chefia assinaram o requerimento e como os procedimentos são feitos pelo SEI o documento não assinado não tem validade, posto que não formalizado o pedido. Portanto, verifica-se que o erro foi da própria impetrante, que nem mesmo assinou o pedido de férias, portanto, considera-se que o pedido não foi efetivamente feito, não obstante ela tenha gozado o período pretendido. Assim, não vislumbra-se a presença de plausibilidade no direito invocado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR” (ID 61112604 do MS n° 0702595-07.2020.8.07.0018). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Alega a agravante ter requerido, em 16.10.2019, marcação de férias para serem usufruídas no período de 6.1.2020 a 4.2.2020, tendo a Administração indeferido tardiamente o requerimento e determinado a retificação da folha de ponto para constar aquele período como faltas. Dos documentos acostados aos autos originários, verifica-se do histórico de tramitação do processo 00060-00433662/2019-67, que a agravante iniciou pelo SEI a tramitação do pedido de férias no dia 16.10.2019, às 7h39, tendo sido encaminhado à Gerência de Profissionais Cedidos e Requisitados – GPCR no mesmo dia, às 7h43, e recebido pela unidade às 9h04 (ID 61035447 dos autos originários). Verifica-se, também, que o indeferimento formal do requerimento ocorreu somente em 5.2.2020 (ID 61034369 dos autos originários), após a chefia imediata da agravante ter pleiteado a reanálise do pedido de férias (ID 61035448 dos autos originários), ocasião na qual reconheceu que a servidora não havia assinado o expediente encaminhado em outubro de 2019. É dizer, a despeito da aparente irregularidade formal do requerimento da agravante em razão da ausência de assinatura, não há dúvidas de que a Administração somente atestou o referido erro após o pedido de reanálise pela chefia imediata, quatro meses após o início do processo administrativo, ocasião em que indeferiu o pleito. A Constituição da República define, no art. 37, caput que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, ao princípio da eficiência, que preconiza a realização, pelo agente público, de suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional, tanto para atender as necessidades dos administrados quanto as de seus próprios membros. No mesmo sentido, o disposto pela Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, recepcionada pelo Distrito Federal por meio da Lei Distrital 2.834/2001. Nesse panorama, tenho que, pelos documentos apresentados, a Administração não justificou a demora em analisar o requerimento de férias feito pela agravante, ainda que para retornar o expediente para que fossem providenciadas as devidas correções das irregularidades formais, de modo que não poderia a agravante, nesse particular, ter sido prejudicada pela desídia administrativa. Definido o fumus boni iuris, o periculum in mora evidencia-se pela possibilidade de a Administração lançar faltas no registro funcional da agravante relativas ao período que por ela tido como de gozo de férias, bem como descontar os referidos dias da remuneração da agravante, o que, no presente juízo sumário, entendo indevido. Forte nessas razões, defiro a liminar vindicada para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar ao Diretor de Administração de Profissionais – DIAP da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF que se abstenha de praticar quaisquer atos que resultem no lançamento de faltas na ficha funcional e em desconto de valores da remuneração da agravante IRISNEIDE SOARES BARBOSA até o julgamento do mandado de segurança n° 0702595-07.2020.8.07.0018. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora